Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700041-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por Geralda Rezende contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do PJE 0775010-86.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contrarrazões apresentadas, ID 54971464. Por meio da decisão ID 54950102, houve a determinação de intimação pessoal, por oficial de justiça do Núcleo de Judicialização e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para fornecerem no prazo de 5 (cinco) dias informações quanto a previsão de agendamento da consulta em oncologia para a agravante, fornecendo a data de inserção do pedido no Sistema de Regulação, classificação de risco, posição ocupada pela agravante na fila de espera, e quantidade de atendimentos para a mesma prioridade clínica, bem como se a agravante permanece internada na UPA do Gama. Por meio da petição ID 55097892, o agravado anexou Ofício ID 55097892, do Núcleo de Judicialização informando que a consulta em oncologia foi agendada para o dia 23/01/2024. A agravante por meio da petição ID 55221179, informou quanto a realização da consulta em oncologia clínica no Hospital de Base do Distrito Federal, requerendo a extinção do feito em razão da perda do objeto recursal. O agravado por meio da petição ID 55555495, requereu seja julgado prejudicado o recurso ante o fornecimento da consulta requerida. É o breve relato. Decido. A realização da consulta em oncologia clínica acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito